Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. PODER GERAL DE CAUTELA. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões recursais se mostram completamente dissociadas da matéria tratada no decisum impugnado.
1.1. In casu, há plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de fundamentação específica do recurso rejeitada.
2. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação.
2.2. No caso dos autos, restou demonstrado o interesse da parte agravante, tendo em vista seu pedido de levantamento dos valores penhorados após o acolhimento dos Embargos à Execução, não havendo que se falar em falta de interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
3. Malgrado haja a possibilidade de levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade da parte em tornar as coisas ao status quo anterior, caso provido o recurso da parte adversa.
4. Um vez que o levantamento da vultosa quantia guarda em si o risco de dano de difícil e incerta reparação, necessário o indeferimento do pedido de levantamento de valores penhoras nos autos da Execução, em primazia ao poder geral de cautela.
5. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.